Tribunal: STF
Processo: AP 1306
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de LUCIANA ROBAL DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em Decisão datada de 18/12/2023, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LUCIANA ROBAL DOS SANTOS, segundo o qual a parte ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 30):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300h (trezentas horas);



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais abertas;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas);



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    A fiscalização do cumprimento do acordo foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca de domicílio da parte ré.



    Em 2/10/2024, o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL expediente por meio do qual noticia o cumprimento do acordo (petição STF nº 126.356/2024).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção de punibilidade da ré, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos. ” (eDoc. 52).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FRANCISCO CORREA DE MELO XAVIER, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300 horas (correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12 horas, distribuída em quatro módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, tendo remetido relatório mensal de prestação de serviço à comunidade, que confirma que LUCIANA ROBAL DOS SANTOS totalizou 300h (trezentas horas) de prestação de serviços ao Centro de Educação Profissional de Chapecó/SC (eDoc. 49, fls. 123, 148, 156, 158, 160 e 163).



     Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré recolheu à conta judiciária a prestação pecuniária de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) (eDoc. 49, fls. 193 e 195).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador. 



    Em relação à quarta condição, conforme informação do Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, nos dias 21.08.2024 (módulos 1 e 2) e 04.09.2024 (módulos 3 e 4), conforme eDoc. 49, fl. 191.



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP.” (eDoc. 30).



    À vista de todo o exposto, diante do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCIANA ROBAL DOS SANTOS (CPF nº 074.786.729-14).



    Comunique-se ao Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente